Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706415-16.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AMELIA DOS SANTOS RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GREGORIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPARTIÇÃO DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE O BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. ALUGUÉIS DEVIDOS AO COPROPRIETÁRIO NA PROPORÇÃO DE SUA COTA-PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Evidenciando-se que, desde o fim do vínculo conjugal, o Autor tenta realizar a partilha de imóvel recebido onerosamente por meio de cessão de direitos durante a constância do casamento com a Ré, não se há que falar em prescrição. Sendo a inação o pressuposto da prescrição e verificando-se que a parte a todo tempo agiu na defesa de seu interesse, não se opera a extinção da pretensão (art. 189 do Código Civil). Ademais, uma vez que a lesão ao domínio do Demandante sobre o bem ocorreu há menos de três anos, no momento em que foi proferida sentença na Ação de Usucapião proposta pela Ré sem a sua participação em qualquer dos polos da relação processual, não está prescrita a pretensão de partilha. 2 – Está correta a sentença em que se declara o direito do Autor à partilha de imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal sob o regime da comunhão parcial, mesmo que, após o fim do vínculo entre os cônjuges, a ex-esposa tenha obtido o reconhecimento de seu direito de propriedade em Ação de Usucapião, se tal reconhecimento decorreu da ocupação desde o período em que as partes eram casadas e não se lastreou na permanência de apenas um dos ex-cônjuges no imóvel após abandono de lar pelo outro (art. 1.240-A do Código Civil). Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 493, 197, inciso I e 1.240, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição do direito do recorrido em reivindicar a partilha do bem adquirido na constância do casamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 493, 197, inciso I e 1.240, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) a reportada lesão do domínio do Autor sobre o bem ocorreu apenas com o reconhecimento da propriedade em favor apenas da Ré na Ação de Usucapião, fato ocorrido em 2017, quando aquele Feito recebeu sentença” (ID 17939173 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030